Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0749862-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: EVANDRO DE SOUZA E SILVA, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL EMBARGADOS: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, EVANDRO DE SOUZA E SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO DE SOUZA E SILVA e COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP cujo escopo é a reforma do acórdão 1966202 (ID 68874139) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator